Tribunal: TJDFT
Processo: 0703223-36.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. CANCELAMENTO INDEVIDO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. MÁ-FÉ CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O cancelamento indevido do cartão de crédito do autor, quando houve adimplemento substancial da fatura, expressa situação peculiar que claramente ultrapassa o parâmetro habitual considerado em relação a aborrecimentos e dissabores cotidianos, configurando nítido dano moral, na modalidade in re ipsa.
2. A responsabilidade pela inclusão dos dados de empréstimo consignado em folha de pagamento é da própria instituição financeira, não se podendo prejudicar o consumidor por falha na qual não teve qualquer ingerência.
3. A expressão "salvo hipótese de engano justificável", constante do art. 42, parágrafo único, do CDC deve ser compreendida como elemento de causalidade e não como elemento de culpabilidade, cujo ônus probatório para a excludente da repetição dobrada é do fornecedor. Na hipótese, não há como cogitar de violação a boa-fé objetiva, se o banco, acreditando na higidez da relação jurídica, atuou de acordo com as condições previstas no instrumento contratual. Desse modo, afasta-se a regra do parágrafo único do art. 42 da Lei no. 8.078/90.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.